Tribunal: TJBA
Processo: 8084170-76.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8084170-76.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FABRICIO SANTOS DA SILVA JUNIOR e outros Advogado(s): VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO e outros Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS. EMBARGOS DO RÉU ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos, de forma recíproca, por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado e por Fabrício Santos da Silva Júnior, contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do Fundo, afastando a condenação por danos morais, e negou provimento ao recurso do autor, mantendo-se os demais termos da sentença proferida pelo Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao afastar os danos morais com base em suposta inscrição preexistente, que o autor afirma inexistente; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, diante da exclusão da condenação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado analisa expressamente os documentos constantes nos autos e identifica inscrições negativas anteriores àquela questionada, evidenciando a existência de anotação preexistente no momento da nova negativação. Os embargos do autor buscam rediscutir o mérito da decisão, hipótese não admitida na via dos embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada. Verifica-se omissão quanto à base de cálculo da verba honorária, a qual deve ser esclarecida, fixando-se os honorários em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, correspondente ao montante de R$ 4.529,79, declarado inexigível. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração do autor rejeitados. Embargos de declaração do réu acolhidos. Tese de julgamento: A existência de inscrições anteriores em cadastros de inadimplentes afasta a configuração de dano moral decorrente de nova negativação. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor do proveito econômico obtido, conforme regra geral do art. 85, § 2º, do CPC. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 13.02.2019, DJe 29.03.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8084170-76.2022.8.05.0001, em que figuram como embargante/embargado FABRICIO SANTOS DA SILVA JUNIOR e outros e como embargante/embargado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração do Autor e acolher os embargos de declaração do Réu, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora